Tribunal: TJSP
Processo: 1008758-35.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO – Valor adequadamente fixado após realização de perícia judicial – Prova pericial que possui maior credibilidade, uma vez que é desinteressada e goza da presunção de imparcialidade - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 27, §1o – Verba honorária bem fixada pela sentença, no percentual de 2% sobre a diferença entre a oferta inicial e

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO – Valor adequadamente fixado após realização de perícia judicial – Prova pericial que possui maior credibilidade, uma vez que é desinteressada e goza da presunção de imparcialidade - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 27, §1o – Verba honorária bem fixada pela sentença, no percentual de 2% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor final da indenização - Honorários que devem ser mantidos – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008758-35.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO OBRAS - SPOBRAS e PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO,
é apelado GERSON RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-35.2013.8.26.0053 -Voto no 24904
2
VOTO No 24.904
APELAÇÃO CÍVEL No 1008758-35.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO OBRAS SP OBRAS
APELADO: GERSON RODRIGUES DOS SANTOS
INTERESSADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Juiz(a) prolator(a): Adriano Marcos Laroca
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA UTILIDADE
PÚBLICA
INDENIZAÇÃO
Valor adequadamente
fixado após realização de perícia judicial Prova pericial
que possui maior credibilidade, uma vez que é
desinteressada e goza da presunção de imparcialidade -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Art. 27, §1o Verba
honorária bem fixada pela sentença, no percentual de 2%
sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor final da
indenização - Honorários que devem ser mantidos

Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação de desapropriação proposta
pela MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e pela SÃO PAULO OBRAS SP
OBRAS em face de GERSON RODRIGUES DOS SANTOS objetivando a
incorporação ao seu patrimônio do imóvel localizado na Rua João Carlos
da Silva Borges, no 1.257, Bairro Chácara Santo Antônio, no Município de
São Paulo.
Foi declarada a utilidade pública da área por
meio do Decreto no 51.092/2007 e a expropriante ofertou o valor inicial
de R$ 547.195,77.
A r. sentença de fls. 546/549, declarada à fl.
561, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido para incorporar
ao patrimônio da expropriante o imóvel descrito na petição inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-35.2013.8.26.0053 -Voto no 24904
3
mediante o pagamento do valor de R$ 831.194,25, válido para fevereiro
de 2014. O Magistrado de 1a instância destacou que inexistem juros
moratórios e compensatórios a incidirem sobre o débito, uma vez que o
valor integral da indenização foi depositado previamente à imissão na
posse.
Em
razão
da
sucumbência,
condenou
as
expropriantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados no percentual de 2% da diferença entre o
valor ofertado na exordial e o montante total da indenização fixado na
sentença.
A SP OBRAS interpôs apelação às fls. 569/583
alegando, em síntese, que o laudo pericial judicial não deve prevalecer,
uma vez que ignorou a realidade fática do imóvel ao apurar o valor do
metro quadrado, já que o mesmo não possui condições de ser utilizado
como residência. Requer que seja considerado o laudo de seu assistente
técnico ou, subsidiariamente, que seja anulada a sentença para que novo
laudo judicial seja produzo. Pleiteia, ainda, a redução dos honorários
advocatícios fixados em primeira instância, por entender que a verba
honorária mostra-se desproporcional ao trabalho realizado pelo patrono
do expropriado.
Contrarrazões às fls. 593/602.
Recurso regular e tempestivo (fl. 606).
Às fls. 609/610 foi determinada a suspensão do
processo
por
força da Questão de Ordem suscitada no REsp
1.328.993/CE, na qual o Superior Tribunal de Justiça propôs a revisão
das Teses Repetitivas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 e da Súmula 408.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-35.2013.8.26.0053 -Voto no 24904
4
Inicialmente, anote-se que a suspensão do feito
foi determinada em razão da Questão de Ordem suscitada no REsp
1.328.993/CE, na qual o Superior Tribunal de Justiça propôs a revisão
das Teses Repetitivas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 e da Súmula 408.
Sobreveio
o
julgamento
da
Petição
no
12.344/DF, em 28.10.2010, na qual o Superior Tribunal de Justiça
acolheu em parte a proposta de revisão das Teses Repetitivas acima
mencionadas, razão pela qual resta autorizado o prosseguimento do
julgamento da presente demanda.
No mais, anote-se que não se aplica a remessa
necessária ao caso em exame, já que não houve condenação das
expropriantes em quantia superior ao dobro da oferecida inicialmente
(Decreto-Lei 3.365/41, art. 28, §1o).
Tem-se dos autos que a solução do recurso
interposto demanda analisar, apenas, o valor da indenização e das
verbas sucumbenciais.
No que se refere ao valor da indenização,
compulsando-se os autos e confrontando-se as avaliações de ambas as
partes com os laudos periciais juntados, verifica-se que não há motivos
para irresignação com relação ao valor fixado em sentença, de R$
831.194,25.
A SP OBRAS se insurge quanto aos elementos
comparativos utilizados pela perícia judicial, destacando que tais
elementos teriam áreas distintas às apontadas na certidão de dados
cadastrais para fins de IPTU, de modo que o valor unitário médio deveria
ser reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-35.2013.8.26.0053 -Voto no 24904
5
A esse respeito, contudo, o perito judicial bem
esclareceu que, ainda que os expropriantes tenham informações
diferentes de áreas construídas e de áreas de terreno, a simples
alteração das informações não pode ser efetuada ou aplicada nos cálculos
sem preservação das proporções esperadas, uma vez que “o valor é
proporcional ao objeto tal como ofertado no mercado, o valor é por
metro quadrado do objeto ofertado, conforme dados e referências das
fontes de informação declaradas individualmente” (fl. 501).
Quanto ao enquadramento do tipo e padrão
construtivo do imóvel, a SP OBRAS sustenta que o imóvel deveria ter
sido classificado Escritório Padrão Econômico.
Sobre a questão, o perito judicial esclareceu
que “o imóvel avaliando, por sua natureza é, para fins de atribuição de
padrão construtivo (padrão da edificação/caracteres estruturais da
edificação/concepção da edificação), casa média reformada para uso
comercial”, sendo que “o uso comercial não se confunde com escritório,
nos moldes do referencial estudo de edificações publicado por CAJUFA”
(fl. 502).
Assim, a despeito da insurgência da SP OBRAS,
tem-se que tanto o laudo de avaliação (fls. 438/464) quanto os
esclarecimentos prestados (fls. 495/504) foram baseados em métodos
adequados de apuração do valor da justa indenização, inexistindo
qualquer fator desabonador da prova pericial produzida.
Além disso, o perito foi indicado com base na
confiança do juízo singular e as partes não demonstraram quaisquer
fatores que pudessem ensejar sua substituição.
Em realidade, a SP OBRAS se insurge contra o
valor apurado pelo perito judicial essencialmente porque foi diverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-35.2013.8.26.0053 -Voto no 24904
6
daquele que seus próprios técnicos haviam apurado. Contudo, deve ser
conferida maior credibilidade à prova pericial, que é desinteressada e
goza da presunção de imparcialidade.
Portanto, nada há que se reparar quanto ao
valor indenizatório fixado pela r. sentença.
Quanto
à
verba
honorária
em
ação
de
desapropriação, o artigo 27, §1o, do Decreto-Lei 3.365/41, determina
que os honorários advocatícios serão fixados entre meio e cinco por cento
do valor da diferença entre a oferta inicial e o valor fixado na sentença.
Anote-se, inclusive, que o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 2332, reconheceu a constitucionalidade
da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de
honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 27 o Decreto-Lei
3.365/41, declarando, contudo, a inconstitucionalidade da expressão
“não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinquenta e um mil reais)”.
Tal
entendimento
foi
reafirmado
pelo
C.
Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento da Petição no
12.344/DF:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS,
MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N.
3.365/1945,
ARTS.
15-A
E
15-B.
ADI
2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES
REPETITIVAS.
COMPETÊNCIA.
NATUREZA
JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA
26/2016.
CARÁTER
ADMINISTRATIVO
E
INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282,
283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS
DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM
PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE
NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA
PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-35.2013.8.26.0053 -Voto no 24904
7
(...)
7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos
honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites
impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei
3.365/41
qual seja: entre 0,5% e 5% da
diferença entre o valor proposto inicialmente
pelo
imóvel
e
a
indenização
imposta
judicialmente."). O debate fixado por esta Corte
versa
unicamente
sobre
interpretação
infraconstitucional acerca da especialidade da
norma
expropriatória
ante
o
Código
de
Processo Civil.
(...)
15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os
honorários de advogado em desapropriação
direta são calculados sobre a diferença entre a
indenização
e
a
oferta,
corrigidas
monetariamente.").
No caso dos autos, a verba honorária foi fixada
em 2% da diferença entre a oferta inicial (R$ 547.195,77) e a
indenização final (R$ 831.194,25), devendo ambos os valores serem
corrigidos monetariamente, o que resulta em um valor de
aproximadamente R$ 7.000,00 a título de honorários advocatícios.
Considerando-se o grau de (a) o grau de zelo
dos profissionais, (b) o lugar de prestação do serviço, (c) a natureza e a
importância da causa, (d) o trabalho realizado pelos advogados e o
tempo exigido, mostra-se razoável e adequada a manutenção da verba
honorária fixada na sentença.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela SP OBRAS.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-35.2013.8.26.0053 -Voto no 24904
8
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora